Tribunal: TJMT
Processo: 0012614-25.2019.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012614-25.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 069.588.668-19 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA.
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO –
PRELIMINAR REJEITADA
– DESCONTOS CONSIGNADOS – ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL INEXISTENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

Cabe ao autor comprovar que os descontos consignados são excessivos e extrapolam a margem legal (art. 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, visto que as provas que requereu foram indeferidas.

No mérito, afirma que os abatimentos estão acima dos 35% da margem consignável, o que configura o dano moral.

Pede a condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 186285656.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aponta violação ao contraditório e ampla defesa em razão do indeferimento da produção de provas, sobretudo a testemunhal.

Contudo, essa situação, por si só, não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda. Além disso, a apelante não especificou quais provas pretendia produzir, nem demonstrou a sua imprescindibilidade, o que impede o acolhimento do pedido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (grifei)

Rejeito a preliminar
.

A ora apelante ajuizou a demanda relatando que firmou empréstimos consignado com o réu, contudo, após um dos seus benefícios previdenciários ser interrompido, os abatimentos passaram a ser feitos na sua conta-corrente, em valor superior aos 35% permitidos na legislação.

Diz que teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes, e pede a reparação pelo dano moral daí decorrente.

A documentação anexada demonstra que a autora firmou com o banco réu o contrato consignado n. 100223391, e o refinanciou nos ajustes n. 00119358364 e
000133775708.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e, mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

Quanto ao pedido de limitação dos abatimentos, cabia à autora demonstrar essa situação. Todavia, a documentação anexada não demonstra qual o valor bruto e líquido que ela recebia pelo benefício previdenciário, nem os abatimentos legais e os decorrentes de contratos privados, de modo que não é possível aferir se há ou não excesso.

Depois, como ela informou, um dos benefícios que recebia cessou e, com isso, os descontos passaram a ser feitos na conta-corrente, o que ensejou a interrupção do pagamento e, consequentemente, a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos.

Assim, as provas dos autos indicam que o réu agiu em exercício regular de direito ao proceder com essa anotação.

Desse modo, não ficou demonstrado o abuso alegado e, portanto, não há dano moral a ser indenizado.

Por fim, os ônus de sucumbência devem ser arcados pela apelante, de acordo com o princípio da sucumbência (art. 85, §2º, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023